Tribunal: CARF
Processo: 10880.720483/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720483/2019-76
ACÓRDÃO
2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2018 a 31/07/2018
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, que não optar pela compensação dos valores
retidos, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção
esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços e declarada em GFIP.
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributária e
previdenciária para a compensação de créditos, deverá a Fiscalização
efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 173) interposto em face da decisão da 7a Turma
da DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão no 15-49.173 (p. 158), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Do Despacho Decisório
Trata o presente processo administrativo fiscal de decisão proferida em Despacho
Decisório 2019/007/DRF/SJR/SAORT, data de emissão – 22/7/2019, fls. 112 a 120,
que concluiu pelo indeferimento de restituição de contribuições previdenciárias,
competência 12/2013, R$ 721.537,86 (setecentos e vinte e um mil, quinhentos e
trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), e pela não homologação das
compensações realizadas, nas competências 3 e 7/2018, no montante de R$
1.073.041,90 (um milhão, setenta e três mil, quarenta e um reais e noventa
centavos).
O Despacho Decisório informa as ocorrências constatadas após análise das
informações prestadas, conforme segue a transcrição abaixo, in fine:
“Observou-se que a nota fiscal no 52934, emitida em 3/12/2013, na cidade de
Coari-AM, no valor de R$ 293.899,53, não havia sido apresentada anteriormente,
mas o documento não continha destaque de retenção na prestação de serviços, e
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
3
também não foi encontrado recolhimento sobressalente que pudesse ser
associado ao documento fiscal. Como o documento apresentado não continha
nenhuma informação que pudesse levar ao reconhecimento de créditos não
reconhecidos anteriormente, concluiu-se que a apuração de créditos de retenções
não utilizados, realizada pela empresa, foi incorreta, pois eles já haviam sido
esgotados.
Inicialmente, verificou-se que havia contradição entre as notas fiscais emitidas e
as retenções informadas em GFIPs, tendo em vista que retenções destacadas em
notas fiscais emitidas pelo estabelecimento 58.700.428/0001-27 foram
informadas nas GFIPs de todos os demais estabelecimentos, o que estaria em
desacordo com o inciso I do artigo 60 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012 e
espalharia indevidamente os créditos de um estabelecimento pelos outros
estabelecimentos da empresa, o que deveria ser realizado através do campo
compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma análise conjunta de todos os
créditos da empresa, observa-se que também houve erro na apuração das
deduções, pois, ao contrário do que fez com os créditos, só considerou as
deduções realizadas no estabelecimento matriz, esquecendo-se de descontar, dos
saldos, as retenções utilizadas para abater as contribuições devidas pelos demais
estabelecimentos. Também se confundiu ao chamar de compensações as
deduções realizadas nos estabelecimentos de final 0003-99 e 0004-70. O saldo
que considerou estar disponível para restituição e aproveitamento em DCOMPs
não levou em consideração as deduções realizadas na GFIP do estabelecimento
58.700.428/0008-01, que inclui a obra de matrícula CEI 51.221.46120/73.”
...
“Como não havia saldo de retenções a restituir, também não havia créditos que
justificassem a compensação, realizada por DCOMP, de R$ 1.073.041,90 (um
milhão, setenta e três mil, quarenta e um reais e noventa centavos) em valores
devidos da CPRB nas competências 03/2018 e 07/2018. A declaração, em DCOMP,
de créditos já utilizados em outras compensações, na tentativa de aproveitar-se
duplamente dos mesmos créditos, configura declaração falsa e enseja a aplicação
da multa isolada de 150% sobre os valores indevidamente compensados,
conforme o parágrafo 10 do artigo 89 da Lei 8.212 de 1991, combinado com o
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996.”
(grifos originais)
Da manifestação de Inconformidade.
Em 20/8/2019 (fl. 135), o contribuinte protocolizou Manifestação de
Inconformidade, às fls. 136 a 141, aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos.
Menciona o fato da Manifestante ter sido alvo de sucessivas e acumuladas
fiscalizações, as quais exigiram grande volume de documentos, levantamentos,
em prazo demasiadamente exíguo.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
4
A
Manifestante
tem suportado
injustificável volume
de
fiscalizações,
praticamente inviabilizando suas atividades na medida em que seus recursos
administrativos têm sido esgotados apenas para a produção de respostas.
Em todas as ocasiões a Manifestante apresentou de forma detalhada e
aprofundada as razões de suas posturas, bem como origem dos créditos – com
esclarecimento vasto dos posicionamentos judiciais, efeitos vinculantes,
legislações, decisões do CARF.
Todavia, inexiste para a Receita Federal e para o Auditor-Fiscal reconhecimento
legal e suficiente de direitos que não os que advenham de atos normativos
infralegais próprios.
Não se pode ainda olvidar que em 2017 houve a “consolidação do “bônus de
eficiência”, pago a agentes fiscais federais calculados sobre índice que inclui
valores de autuações lavradas pela Receita Federal, em acréscimo ao – já valioso –
subsídio da classe, o que indica, a nosso ver, um incentivo à lavratura de autos de
infração questionáveis, e certo descaso com a questão orçamentária, inclusive
com relação ao risco financeiro dos honorários a serem pagos pela Fazenda
Pública a partir da vigência do Novo CPC. Aliás, de 2012 para 2017, os valores
médios lançados por cada auditor fiscal subiram de R$ 6,2 para R$ 17,6 milhões”.
Jamais a empresa pretendeu omitir informações ou justificar condutas ilegítimas,
as quais concluem-se manifestamente inexistentes através de simples leitura do
procedimento fiscalizatório.
De fato, correu (sic) erro na apuração ou consideração das Notas Fiscais, até
mesmo porque a Manifestante emite anualmente mais de 9000 documentos da
espécie mencionada e possui estabelecimentos espalhados ao longo do território,
o que torna o absoluto controle dificultado.
Em que pese a ocorrência, o direito ao erro e à corrigenda são legalmente
garantidos, e destes fará uso a Manifestante.
Sob este ponto de vista, caso não anulado o auto de infração pela preliminar
formulada, adotará a Manifestante os procedimentos para regular parcelamento
do débito.
Considerando todo o acima exposto, bem como as comprovações documentais
anexadas, requer-se a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, para a declaração de nulidade do despacho decisório n.
2019/007/DRF/SJR/SAORT, o qual não homologou as compensações realizadas
pela Método Potencial Engenharia para quitação das competências março e julho
de 2018, no valor original de R$ 1.073.041,90, constante do processo eletrônico
10880.720483/2019-76, uma vez eivado de nulidades que desqualificam de forma
irremediável sua conclusão.
Também, requer-se a suspensão da exigibilidade dos créditos nos termos do
artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
5
Por fim, após o reconhecimento dos pedidos acima formulados, requer-se a baixa
dos débitos dos sistemas da Receita Federal, a fim de que os valores não
representem qualquer óbice para a demonstração da regularidade fiscal da
empresa Também, requer-se a suspensão da exigibilidade dos créditos nos termos
do artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, nos termos do susodito Acórdão no 15-49.137 (p. 158),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS INDEVIDAMENTE.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação tributária e previdenciária
para a compensação de créditos, deverá a Fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
BÔNUS DE EFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DESCABIDA.
Ofende a dignidade humana presumir a má-fé ou desonestidade de agentes
públicos no exercício de suas funções, não caracterizando hipótese de suspeição
ou impedimento a percepção de bônus de eficiência e produtividade da
administração tributária e aduaneira.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 173 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) devem ser anuladas as não-homologações de compensações realizadas, uma vez
que se deram por autoridade incompetente, no sentido de autoridade desprovida de mandado de
procedimento fiscal; e
(ii) existência do crédito pleiteado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
6
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição de contribuição previdenciária referente à competência 12/2013 seguido de
declarações de compensação de débitos da mesma natureza, referentes às competências de 03 e
07/2018.
Nos termos do Despacho Decisório no 2019/007/DRF/SJR/SAORT (p. 112), tem-se
que:
(...)
7. A empresa foi intimada em 28 de janeiro de 2019, quando foi informada dos
erros cometidos na elaboração do PER e que deveria se manifestar ou enviar
documentos ou informações adicionais caso discordasse das conclusões
apresentadas pela Receita Federal, demonstradas acima nos itens 2 a 6. A
empresa apresentou resposta em 13 de fevereiro de 2019, oportunidade em que
questionou a motivação do Termo de Intimação, a competência do auditor fiscal
para a sua lavratura e se o objetivo seria realizar uma nova fiscalização sobre
matéria já fiscalizada.
8. Em nova intimação enviada em 17 de abril de 2019 foi explicado ao
contribuinte que a finalidade das intimações tem sido informada, nos termos
enviados, de forma transparente, que não houve reabertura de procedimento
fiscal encerrado, que a motivação para a abertura do presente processo foi a
apresentação, pela empresa, de um pedido de restituição, que a análise de
pedidos de restituição e de declarações de compensação de créditos
previdenciários não se separam e que, no curso da auditoria de compensações, a
empresa já havia sido informada da existência de problemas nos pedidos de
restituição apresentados. Esclareceu-se, ainda, que os documentos apresentados
em 15 de janeiro de 2019 não a teriam prejudicado e que as notas fiscais
apresentadas naquela oportunidade teriam que ser apresentadas de qualquer
forma para provar a existência do crédito solicitado. Ao prestar os
esclarecimentos solicitados pelo contribuinte, foi concedido um prazo adicional
de 20 dias para a apresentação de documentos e justificativas que entendesse
necessários. O contribuinte apresentou resposta, no dia 2 de maio de 2019, em
que anexou notas fiscais que já havia apresentado anteriormente e requereu que
elas fossem novamente analisadas pela administração tributária para a verificação
da existência de créditos passíveis de compensação.
9. Observou-se que a nota fiscal no 52934, emitida em 3/12/2013, na cidade de
Coari-AM, no valor de R$ 293.899,53, não havia sido apresentada anteriormente,
mas o documento não continha destaque de retenção na prestação de serviços, e
também não foi encontrado recolhimento sobressalente que pudesse ser
associado ao documento fiscal. Como o documento apresentado não continha
nenhuma informação que pudesse levar ao reconhecimento de créditos não
reconhecidos anteriormente, concluiu-se que a apuração de créditos de retenções
não utilizados, realizada pela empresa, foi incorreta, pois eles já haviam sido
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
7
esgotados. Inicialmente, verificou-se que havia contradição entre as notas fiscais
emitidas e as retenções informadas em GFIPs, tendo em vista que retenções
destacadas em notas fiscais emitidas pelo estabelecimento 58.700.428/0001-27
foram informadas nas GFIPs de todos os demais estabelecimentos, o que estaria
em desacordo com o inciso I do artigo 60 da Instrução Normativa RFB 1.300/2012
e espalharia indevidamente os créditos de um estabelecimento pelos outros
estabelecimentos da empresa, o que deveria ser realizado através do campo
compensação da GFIP. Porém, mesmo em uma análise conjunta de todos os
créditos da empresa, observa-se que também houve erro na apuração das
deduções, pois, ao contrário do que fez com os créditos, só considerou as
deduções realizadas no estabelecimento matriz, esquecendo-se de descontar, dos
saldos, as retenções utilizadas para abater as contribuições devidas pelos demais
estabelecimentos. Também se confundiu ao chamar de compensações as
deduções realizadas nos estabelecimentos de final 0003-99 e 0004-70. O saldo
que considerou estar disponível para restituição e aproveitamento em DCOMPs
não levou em consideração as deduções realizadas na GFIP do estabelecimento
58.700.428/0008-01, que inclui a obra de matrícula CEI 51.221.46120/73. O
quadro abaixo resume os erros cometidos pela empresa na apuração de créditos.

A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua
peça recursal, em síntese, os seguintes pontos:
(i) devem ser anuladas as não-homologações de compensações realizadas, uma vez
que se deram por autoridade incompetente, no sentido de autoridade desprovida de mandado de
procedimento fiscal; e
(ii) existência do crédito pleiteado.
Pois bem!
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de manifestação de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
8
Das considerações iniciais.
Inicialmente, ressalta-se que a lide está circunscrita aos aspectos formais e às
discussões genéricas quanto ao indeferimento da restituição e a não
homologação da declaração de compensação, haja vista que o sujeito passivo não
ataca os cálculos e a apuração efetuados pela fiscalização federal, matéria esta já
devidamente consolidada no âmbito administrativo fiscal.
Da preliminar de nulidade. Improcedência.
No que respeita à invocada nulidade da decisão proferida através do Despacho
Decisório, não merece prosperar o argumento.
Destarte, o Despacho Decisório exarado está revestido de todas as formalidades
para sua validade, não se detectando nele quaisquer das hipóteses de nulidade
previstas nos incisos I e II do art. 59, do Decreto 70.235/1972.
Inicialmente resta esclarecer que não há que se aferir o princípio do contraditório
no procedimento de fiscalização, uma vez que esse é, essencialmente,
inquisitorial, não havendo, portanto, que se falar em supressão de direitos
fundamentais do contribuinte. Nesse sentido, o doutrinador James Marins
destaca em suas lições:
(...)
A característica inquisitorial do procedimento administrativo é reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se observa pela ementa abaixo
transcrita:
(...)
Sendo assim, não prospera a argumentação do impugnante quanto à violação do
direito ao contraditório, a ampla defesa ou vedação ao confisco.
Ademais, restou demonstrado (fl. 112 a 120), no Despacho Decisório
2019/007/DRF/SJR/SAORT, que a autoridade tributária e aduaneira da União, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, consignou no mencionado documento
que obedeceu a todos os prazos concedidos pela fiscalização e, o que é mais
importante, analisou todos os documentos juntados aos autos de forma
detalhada, ou seja, atendendo ao pedido do sujeito passivo, in fine:
(...)
Portanto, diante do que foi demonstrado, entendo que a empresa pode até
contestar a interpretação dada aos fatos pela Fiscalização, mas é inegável que o
procedimento fiscal cumpriu os requisitos previstos no Decreto 70.235/72.
Como se vê, o Despacho Decisório demonstrou exatamente como foi realizado o
procedimento em que não restituiu e não homologou a compensação da
contribuição previdenciária, permitindo a empresa exercer o seu direito à ampla
defesa e ao contraditório bem como não houve violação dos requisitos elencados
no artigo 59 do referido Decreto 70.235/72.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
9
(...)
Ademais, a ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase na qual os
agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que
lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário
Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias. Nesta
fase o contribuinte tem uma participação de natureza passiva, devendo cooperar
e atender à fiscalização quando solicitado, no próprio interesse de demonstrar o
cumprimento daquelas obrigações.
Nesta etapa, ainda não há exigência de crédito tributário formalizada por parte da
Fazenda Pública, nem há, consequentemente, resistência a ser oposta pela pessoa
fiscalizada. Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio para solução
de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se
concretizou. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa da
contribuinte no transcurso da ação fiscal, descabendo, assim, os fundamentos
legais (art. 7° e 23, I, do Decreto 70.235/72) invocados pelo contribuinte.
Quando encontradas infrações à lei tributária, a autoridade fiscal lavra auto de
infração para formalização da exigência. É atribuição exclusiva da autoridade
administrativa o lançamento para constituição do crédito tributário, segundo o
que estabelece o artigo 142 do Código Tributário Nacional, a seguir transcrito:
(...)
A partir da lavratura, na hipótese de discordar da exigência, é que o contribuinte,
respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa,
passa a participar ativamente, inaugurando o processo administrativo de
exigência de crédito tributário, apresentando razões e provas sobre as quais está
fundamentada a sua discordância.
A prova cabal de que o contribuinte usou dessas prerrogativas constitucionais é a
formalização da manifestação de inconformidade que ora se conhece e analisa,
interposta na forma determinada pelo artigo 16 e incisos, do Decreto 70.235/72,
que disciplina o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da União.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida, pois não houve ofensa
ao amplo direito de defesa do contribuinte e demais direitos fundamentais
invocados.
Do mérito.
(...)
No caso em tela, o princípio da verdade material está sendo aplicado em sua
plenitude eis que o Fisco diligenciou junto ao contribuinte fiscalizado para fins de
verificação das retenções que geraram os créditos a serem compensados e/ou
restituídos, ocorre que o sujeito passivo não apresentou nenhuma prova em que
a fiscalização não tivesse conhecimento e fosse motivo para modificação do
Despacho Decisório exarado.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
10
Nesse compasso, a impugnação traz diversas alegações colocando em dúvida a
liquidez dos valores contidos no Despacho Decisório, todas elas apresentando
argumentações teóricas e genéricas acerca da validade das glosas.
É certo que a alegação contrária ao lançamento fiscal, não acompanhada de prova
inequívoca de sua procedência, não é o suficiente para desconstituir o feito fiscal,
cabendo ao contribuinte o ônus de provar suas alegações, conforme preceitua a
Lei 9.784/1.999:
(...)
Neste sentido, não há como acatar o pedido de direito creditório relativo a esta
argumentação genérica e sem lastro documental. Ainda assim, resta afirmar que o
sujeito passivo confessa que houve erro na feitura de suas declarações e emissão
de documentos perante o Fisco Federal, in fine:
De fato, correu erro na apuração ou consideração das Notas Ficais, até mesmo
porque a Manifestante emite anualmente mais de 9000 documentos da espécie
mencionada e possui estabelecimentos espalhados ao longo do território, o que
torna o absoluto controle dificultado. (grifo original)
Em relação ao protesto genérico pela produção de provas, insta dizer que não
atende aos requisitos previstos no art. 16, IV, do Decreto 70.235/72, devendo ser
considerado não formulado o pedido de diligência ou perícia, conforme previsto
no §1o desse mesmo artigo.
No que tange à prova documental, o mesmo artigo 16 do Decreto 70.235/72
dispõe nos §§ 4o e 5o:
“Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)”
De acordo com esse dispositivo legal, o momento para apresentação de
documentos comprobatórios é o da apresentação da impugnação ou da
manifestação de inconformidade. Transcorrido este, apenas será possível a
juntada de tais elementos ao processo administrativo se, e somente se, ocorrer
algum dos eventos descritos na norma legal. Dessa forma, não tendo a recorrente
demonstrado enquadrar-se nos casos de excepcionalidade elencados no art. 16, §
4o, do Decreto 70.235/72, tem-se por prejudicado o pleito.
Portanto, há que ser indeferido o protesto genérico da recorrente pela produção
de provas.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
11

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.766 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720483/2019-76
12
Neste espeque, tendo em vista que, conforme expressamente destacado pelo órgão
julgador de primeira instância, a Contribuinte não atacou os cálculos e a apuração efetuados pela
Fiscalização, limitando-se, em verdade, a tecer argumentações teóricas e genéricas acerca da
validade das glosas, impõe-se a manutenção da recorrida decisão em sua integralidade pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 194
DF CARF MF
Original